Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-38.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017408-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RIO JANGADA - CNPJ: 21.260.962/0001-50 (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Os Embargantes alegam suposta omissão e contradição no Acórdão exarado, defendendo que “a alegação de Prescrição foi afastada e constou que o prazo prescricional aplicável ao presente caso seria o prazo geral de 10 (dez) anos, conforme estabelece o artigo 205 do Código Civil, sob os fundamentos de que estaríamos diante de demanda com pedido de indenização” (id. 162711197 - Pág. 2).

Salientam que “o pedido inicial do Embargado não é de indenização, mas sim de obrigação de fazer (refazimento da obra), inclusive como já reconhecido na própria decisão embargada (...) Ou seja, não estamos diante de ação indenizatória, mas de demanda com pedido de refazimento de obra, restando demonstrada a contradição havida na r. decisão. 07. Deste modo, requer seja sanada a contradição apontada, a fim de que seja reconhecida a Prescrição da pretensão do Embargado” (id. 162711197 - Pág. 3).

Mencionam, ainda, “foi utilizado o mesmo fundamento para afastar a alegação de Decadência sustentada pela Embargante (...)Vejam, Excelências, não estamos diante de demanda de natureza indenizatória, mas de ação com pedido de obrigação de fazer (refazimento da obra). 10. De qualquer ângulo que se analise, deve haver a reconsideração do V. Acórdão, com a reanálise da alegação de ocorrência de Prescrição e/ou Decadência do direito do Embargado, com observância de que o presente caso se trata de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” (Id. 162711197 - Pág. 3/4).

Aduzem que o “deferimento da inversão do ônus da prova, diferentemente do que constou no V. Acórdão, a Embargante não pediu o “afastamento da incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor”, mas tão somente que fosse aplicada a regra geral quanto ao ônus da prova previsto no Código de Processo Civil, demonstrando a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para se deferir a inversão pleiteada. 12. Vejam, Excelências, no V. Acórdão não foram analisadas as alegações da Embargante, no sentido de que o Embargado está assistido por Advogado e Engenheiro Civil, não sendo demonstrada a suposta vulnerabilidade. 13. Desta forma, verifica-se a ocorrência de omissão neste ponto, devendo ser reconsiderado o V. Acórdão, a fim de que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Embargado” (id. 162711197 - Pág. 4).

Requerem, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada, intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestar (id. 165041667 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA - SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - DECADÊNCIA AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As pretensões de natureza condenatória/indenizatória, tais como aquelas em que se pretende a responsabilização do construtor por vícios na construção, estão sujeitas ao prazo prescricional geral de dez anos, instituído pelo art. 205, CC. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional" (AgInt no AREsp 1.893.715/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022). Conforme disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando se de relações de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, são pressupostos da inversão do ônus da prova: verossimilhança das alegações do postulante e hipossuficiência na produção da prova. A hipossuficiência do condomínio frente à construtora e incorporadora, caracteriza-se em razão da expertise desta na produção das provas necessárias ao julgamento da ação” (id. 161400195 - Pág. 1).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023